Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE DINHEIRO POR IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL OFERTADO PELO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 847, § 1o, I, do CPC, a substituição da penhora de dinheiro por imóvel exige prova da propriedade, mediante a juntada da respectiva matrícula e do registro por certidão do correspondente ofício.
2. Demonstrado nos autos que o imóvel oferecido em garantia da execução não pertence ao executado, mas a terceiro, inviável é a substituição da penhora.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.